Tribunal: CARF
Processo: 11618.003308/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. DOLO. SÚMULA CARF No 72.
Comprovado a presença do elemento dolo, fraude ou conluio, aplica-se a regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF n° 72). Apenas se considera ocorrida a decadência quando decorridos mais de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.003308/2004-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.412 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
LUZIA QUIRINO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. DOLO. SÚMULA
CARF No 72.
Comprovado a presença do elemento dolo, fraude ou conluio, aplica-se a regra
decadencial prevista no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF n° 72). Apenas se
considera ocorrida a decadência quando decorridos mais de 5 anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”,
do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.003308/2004-15
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei
14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 497 e ss).
Pois bem. Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração
de fls. 03/09, no qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente
ao ano-calendário de 1998, no valor total de R$ 829.514,77 (oitocentos e vinte e nove mil,
quinhentos e catorze reais e setenta e sete centavos), acrescido de multa de lançamento de ofício
e de juros de mora, calculados até 29/10/2004, perfazendo um crédito tributário total de R$
2.872.443,74 (dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e
setenta e quatro centavos).
Foi expedido pela DRF/Campina Grande/PB o Termo de Início de Ação Fiscal de
fls. 239/240, pelo qual foi solicitado à Sra. Luzia Quirino de Oliveira que apresentasse,
relativamente ao ano-calendário de 1998, os extratos bancários relativos às contas bancárias
mantidas junto à instituição financeira Banco Bandeirantes S/A, bem assim documentação hábil
comprovando a origem dos recursos depositados nas contas. Em atendimento, foi apresentada a
carta-resposta de fls. 241, na qual a Sra. Luzia afirmou que não movimentava recursos em conta-
corrente junto ao Banco Bandeirantes S/A, nem junto a qualquer instituição financeira, e que não
havia outorgado procuração dando poderes para que outra pessoa efetuasse a abertura de conta
bancária em seu nome.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

Foram expedidas as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
de fls. 246, 252/253 e 277/281, pelas quais a instituição financeira Banco Bandeirantes S/A foi
intimada a apresentar dados relativos à movimentação das contas-correntes e de aplicações
financeiras mantidas em nome da Sra. Luzia Quirino de Oliveira no ano-calendário de 1998. Em
atendimento, foram apresentados a carta-resposta/documentos de fls. 249/251 e 256/276, além de
cópias de alguns cheques.
De posse das cópias dos cheques, a fiscalização procedeu à intimação dos
beneficiários, para que estes apontassem a razão dos depósitos efetuados em suas contas-
correntes.
Foram intimados: Rojak Veículos e Peças Ltda (CNPJ 06.662.308/0001-89), fls.
284/294; Microlite S/A (CNPJ 49.032.964/0001-00), fls. 295/307; Warner Lambert Ind. Com.
Ltda (CNPJ 33.016.601/0001-41), fls. 308/353; Embaré Ind. Alimentícias S/A (CNPJ
21.992.946/0001-51), fls. 354/360; Missão Evangélica Pentecostal do Brasil (CNPJ
09.916.271/0001-66), fls. 361/377.
A DRF/Campina Grande concluiu, naquele momento, com base na documentação
coletada, que a Sra. Luzia Quirino de Oliveira era interposta pessoa destinada a ocultar receitas
do titular de fato das contas bancárias, Sr. Diógenes Fernandes da Cunha (CPF xxx), que teria se
utilizado de cheques das contas bancárias sob análise para efetuar a compra de um imóvel e para
injetar recursos em suas empresas — Disbombons Ltda, Ponto a Ponto Distribuidora Ltda e
Comercial Bombonzão Ltda, fls. 380/393 -, por meio de pagamentos aos fornecedores das
mesmas.
A ação fiscal foi redirecionada para o Sr. Diógenes Fernandes da Cunha, tendo os
autos sido remetidos para a DRF/Natal, tendo em vista que o referido senhor tinha domicílio
fiscal no município de Natal/RN (fls. 394/395).
O Chefe da Seção de Fiscalização da DRF/Natal, constatando que o Sr. Diogenes
Fernandes da Cunha já havia sido fiscalizado com relação ao ano-calendário de 1998, solicitou
ao Delegado daquela unidade, com base no art. 906 do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999
(Regulamento do Imposto de Renda — RIR/1999), pedido de reexame do mesmo período, o qual
foi deferido (fls. 395).
Posteriormente, foi expedido o Termo de Início de Fiscalização de fls. 396/413,
pelo qual foi dada ciência ao Sr. Diógenes dos fatos apurados até então. Além disso, ele foi
intimado a apresentar documentação hábil e idônea da origem dos depósitos efetuados na conta
bancária n° 0246xxx, agência xxx, do Banco Bandeirantes S/A, conforme relação anexa. Em
atendimento, foi apresentada a carta-resposta de fls. 65/76, na qual o Sr. Diógenes afirma
desconhecer os depósitos constantes da relação a ele encaminhada e que apenas um dos
depósitos poderia fazer referência a ele. Ao final de suas alegações, solicitou o arquivamento do
processo ou sua transferência para a DRF/fodo Pessoa, em decorrência de ter transferido seu
domicílio fiscal.
A ação fiscal foi encenada pela DRF/Natal (fls. 77/78) e os autos encaminhados
para a DRF/Jodo Pessoa, tendo sido solicitada pela Seção de Fiscalização autorização para um
segundo exame do ano-calendário de 1998, a qual foi deferida pelo Delegado daquela unidade
(fls. 60).
Na seqüência, foi expedido o Termo de Início de Fiscalização de fls. 61/62, pelo
qual o Sr. Diógenes foi intimado a apresentar os mesmos documentos/esclarecimentos já
solicitados anteriormente pela DRF/Natal, bem assim a esclarecer se a Sra. Luzia Quirino de
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

Oliveira já havia trabalhado em sua residência. Em atendimento, foi apresentada a carta resposta
de fls. 63/64, bem assim cópia da carta-resposta anteriormente apresentada à DRF/Natal (fls.
65/78).
A Sra. Luzia Quirino foi intimada pelo Termo de fls. 32/36, tendo comparecido à
Difis/SRRF/4a RE e prestado as informações constantes do Termo de Declaração de fls. 37/38,
entre elas: a) que trabalhou na residência do Sr. Diógenes, como empregada doméstica, entre
01/08/1994 a 30/09/2001; b) que trabalhou, entre 08/01/2002 a 06/07/2002, em empresa que
prestava serviços à Disbombons Distribuidora de Bombons Ltda; c) que trabalha, atualmente, na
empresa Disbombons, da qual o Sr. Di6genes é sócio; d) que nunca movimentou conta-corrente
junto ao Banco Bandeirantes S/A, nem em qualquer outra instituição financeira, ate o ano de
2002, desconhecendo quem teria aberto a conta sob investigação em seu nome; e) que a
caligrafia constante dos cheques a ela apresentados não era sua.
Foi aberta ação fiscal contra a Sra. Luzia Quirino, conforme autorização constante
A. fls. 28, e, posteriormente, foram intimadas outras pessoas físicas e jurídicas, beneficiárias dos
cheques: Kraft Foods Brasil S/A (CNPJ 33.033.028/0001 -84), fls. 88/90, 97/98 e 128/131;
Mônica Nadal Pimenta (CPF xxx), fls. 102/106 e 132/135; e Masterfoods Brasil Alimentos S/A
(CNPJ 29.737.368/0001-19), fls. 107/127 e 136/151.
Foi constatada, também, a emissão de uma série de cheques, nominais à própria
emitente (fls. 152/217).
A fiscalização, então, encaminhou à Sra. Luiza a intimação de fls. 220/221, na
qual solicitou que fosse apresentada documentação hábil e idônea que comprovasse a origem dos
depósitos efetuados nas contas-correntes junto ao Banco Bandeirantes S/A, conforme relação de
fls. 223/233. Em atendimento, foi apresentada a carta-resposta de fls. 234/235, na qual
novamente a Sra. Luzia reitera que as contas-correntes eram movimentadas por terceiros e que
ela não saberia dizer quem abriu as contas em seu nome. Além disso, que havia operado a
decadência do direito de lançar em relação aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
1998.
Foi, então, procedida A. lavratura do Auto de Infração, em virtude de ter sido
constatada omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em contas de deposito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, cuja origem dos recursos não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea, conforme Termo de Verificação e
Constatação Fiscal de fls. 10/25.
A multa de ofício foi lançada no percentual de 150% (multa qualificada).
A fiscalização firmou, também, face às conclusões enumeradas de 1 a 18 no
Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 22/24), o Termo de Declaração de Sujeição
Passiva Solidária de fls. 415/418, no qual o Sr. Diógenes Fernandes da Cunha é apontado como
sujeito passivo solidário, conforme art. 124, I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional — CTN). Ciência em 09/12/2004, conforme AR de fls. 419.
Foi formalizada representação fiscal para fins penais (processo n°
11618.003403/2004-19, processo apenso).
Não concordando com a exigência, a contribuinte Sra. Luzia apresentou, em
03/01/2005, a impugnação de fls. 446/449, alegando, em síntese:
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

1. Que afirmou durante o curso da ação fiscal que não tinha conhecimento das
contas bancárias abertas em seu nome, bem assim que não sabia quem as abriu e
quem as movimentou;
2. Que jamais esteve nas agências 254 e 120 do Banco Bandeirantes S/A;
3. Que a fiscalização deve ter se convencido das veracidades de suas afirmações,
pois concluiu que ela era interposta pessoa destinada a ocultar receitas do titular
de fato das contas mantidas em seu nome, conforme item 18 do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal;
4. Que a fiscalização demonstrou ter consciência de que o titular de fato das contas
era outra pessoa, mas entendeu que a defendente havia sido conivente com o
titular de fato das contas, taxando-a de interposta pessoa, embora inexista prova
do suposto conluio;
5. Que o fato de, para se abrir uma conta-corrente, serem exigidos dados pessoais do
titular, como identidade, CPF e endereço, não autoriza a conclusão de que foi a
impugnante que os forneceu;
6. Que os citados dados pessoais estão disseminados em diversas fichas e papéis, em
virtude de serem exigidos pelo comércio, quando se faz uma compra a crédito,
por exemplo;
7. Que nenhuma pessoa pode ser responsabilizada pelo uso indevido de seus dados
por uma terceira pessoa;
8. Que um banco, inobstante não pudesse abrir uma conta em nome de uma pessoa,
à revelia desta, o faz, como se tem notícia pelos noticiários da imprensa;
9. Que, não sendo a titular das contas bancárias, não pode suportar as conseqüências
tributárias da infração, sob pena de ofensa ao Princípio da Capacidade
Contributiva;
10. Que não pode ser obrigada a pagar tributo devido por outra pessoa, exceto nas
hipóteses expressamente previstas na lei, que não ocorrem no caso em tela, XI -
que não se enquadra nem como responsável tributária, nem como contribuinte,
razão pela qual está caracterizado erro na identificação do sujeito passivo;
11. Que é incabível a exigência da multa de ofício no percentual de 150%, pois não
resta caracterizada qualquer ação ou omissão dolosa praticada pela peticionaria,
capaz de caracterizar o evidente intuito de fraude.
O Sr. Diógenes Fernandes da Cunha apresentou, em 07/01/2005, a petição de fls.
426/431, dirigida ao Delegado da DRF/João Pessoa, alegando, em síntese:
1. Que em nenhum dos termos a ele encaminhado há menção ao direito de defender-
se nem a prazo para apresentação de defesa;
2. Que o devido processo legal pressupõe o contraditório e a ampla defesa; III —
que não lhe foi encaminhada cópia do Auto de Infração, razão pela qual nada
sabe sobre o valor da exigência, prazo para pagamento ou impugnação, nem
sobre os elementos constitutivos do crédito;
3. Que a declaração de sujeição passiva solidária não tem base legal, pois o art. 90
do Decreto n° 70.235/1972 estabelece que a exigência de crédito tributário ser á
formalizada em auto de infração ou notificação de lançamento, sendo o
documento a ele encaminhado uma nova espécie de formalização de crédito
tributário, à margem da lei;
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

4. Que o art. 124, I, do CTN, ao preconizar a solidariedade para "as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal", refere-se à. hipótese em que há dois ou mais contribuintes
relativamente a um mesmo fato gerador;
5. Que a conseqüência da solidariedade é que a Fazenda Pública pode exigir o
tributo de apenas um dos contribuintes, ou de alguns, ou de todos;
6. Que a solidariedade entre um sujeito passivo contribuinte e um sujeito passivo
responsável só é possível quando a lei expressamente prescreve a
responsabilidade solidária, como expresso no art. 124, II, do CTN;
7. Que não é possível no ordenamento jurídico-tributário brasileiro que um cidadão
seja comunicado simplesmente que ele é responsável solidário por uma dívida
atribuída a outra pessoa;
8. Que é impossível haver um lançamento sem o cálculo do tributo e sem a
identificação do sujeito passivo ou dos sujeitos passivos, conforme art. 142 do
CTN, sendo que o lançamento somente se aperfeiçoa com a notificação regular
ao sujeito passivo (art. 145 do CTN);
9. Que, além de não ter amparo na lei, o termo de declaração de sujeição passiva
solidária não tem amparo nos fatos, pois as evidências apontadas pela
fiscalização de que ele seria o titular dos recursos movimentados nas contas
bancárias seriam apenas o fato de a Sra. Luzia Quirino ter trabalhado em sua
residência e o fato de cinco cheques no valor de R$ 60.000,00 emitidos contra
essa conta terem sido endossados pelo peticionário e dados como pagamento de
um imóvel por ele adquirido;
10. Que não foi colhida qualquer prova de que ele havia aberto ou movimentado a
conta bancária, nem que os cheques eram por ele emitidos, nem que os depósitos
eram feitos por ele;
11. Que os cheques dados como pagamento do imóvel encontravam -se na tesouraria
da empresa Disbombons Distribuidora de Bombons Ltda;
12. Que os indícios apontados pela fiscalização não foram considerados pela própria
fiscalização, tanto que o crédito tributário foi constituído em nome da Sra. Luzia
Quirino de Oliveira, sendo que, caso provado que o requerente era o titular de
fato dos recursos creditados na conta, o lançamento deveria ter sido feito contra
ele, conforme § 5o do art. 42 da Lei n° 9.430/1996;
13. Que a inexistência de lançamento e crédito tributário contra o peticionário, seja
como contribuinte, seja como responsável, inviabiliza a tentativa de arrolamento
dos seus bens e direitos, pois a legislação não prevê a hipótese de arrolamento de
bens de um contribuinte para garantir débitos em nome de terceiros;
14. Que requer sejam revogados o Termo de Declaração de Sujeição Passiva lavrado
em 30/11/2004, bem como o Termo de Arrolamento de Bens que porventura
tenha sido lavrado.
Finalmente, em 29/03/2005, o Sr. Diógenes Fernandes da Cunha, por meio de seu
procurador — instrumento de procuração à fls. 481 — solicitou e recebeu cópia do inteiro teor
do processo (fls. 480/483). Não houve, contudo, qualquer manifestação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 497 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ONUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar os depósitos efetuados em contas bancárias de sua
titularidade, que não pode ser substituída por meras alegações de desconhecimento da
existência das contas bancárias, mormente quando existem indícios veementes em
sentido contrário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998
Ementa: LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE EVIDENI E, INTUITO
DE
FRAUDE.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
LEGALIDADE.
E cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa de ofício qualificada no
percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
quando restar comprovada a ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme definido
na lei.
MEIOS DE PROVA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em Direito,
inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo, outrossim, livre a
convicção do julgador na apreciação das provas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO PARA SE PRONUNCIAR.
Nos casos de impugnação a auto de infração, as Delegacias da Receita Federal de
Julgamento são competentes para julgar tudo aquilo que for relativo matéria atinente às
infrações apuradas. Qualquer manifestação sobre sujeição passiva solidária deverá ser
descortinada perante o órgão responsável pela execução da dívida, quando e se cabível
for.
Lançamento Procedente
Inconformada com a decisão prolatada, a Sra. Luzia Quirino de Oliveira interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 533 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por meio do Acórdão de e-fls. 566 e ss, que decidiu por dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer a ilegitimidade passiva da autuada Sra. Luzia Quirino de
Oliveira. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999
IRPF - LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA
-
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOA
-
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - VICIO FORMAL - determinação dos
rendimentos omitidos, tomando por base depósitos bancários de origem não
comprovada, deve ser efetuada em relação a terceiro quando restar comprovado pelo
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

fisco que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento lhe pertencem,
sendo incabível a aplicação dessa regra quando ausente no processo qualquer indício de
que o titular de fato da conta bancária não seja o autuado. Constatado vicio formal, por
erro na identificação do sujeito passivo, deve ser declarada a nulidade do auto de
infração, por não observância do disposto no art. 142 do CTN.
Recurso provido
Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração (fls. 583/587), pela
Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 3402-00.026, de 05 de março de 2009, e, também,
pela contribuinte, Sra. Luzia Quirino de Oliveira (fls. 588/592).
A Fazenda Nacional noticiou:
a) Omissão na análise da tempestividade do recurso voluntário do
contribuinte;
b) Omissão “na falta de análise, bem como de qualquer manifestação do
colegiado quanto à admissão da peça intitulada pela contribuinte de
“Razões Complementares de Recurso”, protocolada em 28/05/2008, sem
a demonstração ou indicação de qualquer justificativa plausível para
tanto, em total confronto com os princípios que regem o processo
administrativo fiscal”;
c) Obscuridade na análise e pronunciamento do órgão a quo, uma vez que
não foram perfilhadas no bojo do voto condutor do aresto, as razões de
decidir quanto à matéria, sequer constando do dispositivo do voto, a
menção à anulação do auto de infração por vício formal. Destaca a
embargante que o aresto traz a seguinte menção: “Constatado vício
formal, por erro na identificação do sujeito passivo, deve ser declarada a
nulidade do auto de infração por não observância do disposto no art.
142 do CTN”.
d) Que o Colegiado não se pronunciou quanto à manutenção do lançamento
de ofício em referência em face de Diógenes Fernandes da Cunha.
e) Por fim, requereu o saneamento dos vícios apontados.
De outro lado, em seus embargos, a contribuinte Sra. Luzia Quirino de Oliveira
alegou contradição no julgado, uma vez que o acórdão embargado assentou cuidar de hipótese de
vício formal quando se trata de evidente vício material.
Constatada as omissões e/ou obscuridades apontadas pelos embargantes, os autos
retornaram à Turma de Julgamento que, em sessão realizada no dia 03 de dezembro de 2014,
decidiu por converter o julgamento em diligência, para esclarecimento de questões de fato acerca
da tempestividade do Recurso Voluntário interposto pela Sra. Luzia Quirino de Oliveira.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por meio do Acórdão de e-fls. 661 e ss, que decidiu por: a) acolher os
Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para, sanando
o vício apontado no Acórdão no 3402-00.026, de 05/03/2009, alterar a decisão original para não
conhecer do recurso, por intempestividade; b) rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela
Contribuinte, por restar prejudicado. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
RECONHECIDA.
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de Recurso Voluntário é de trinta dias a contar da ciência da
decisão recorrida.
Posteriormente, após ser tardiamente intimado acerca da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil, o responsável solidário, Sr. Diógenes Fernandes da
Cunha, inconformado com a decisão prolatada, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 723 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua impugnação, elaborando, ao final, os
seguintes pedidos:
[...] 26 — Ante o exposto, depreca para que seja conhecido e provido este recurso
voluntário, para i) anular a decisão recorrida por violação à ampla defesa do Recorrente,
determinando esse Colendo Conselho o retorno dos autos para a edição de novo acórdão
pela DRJ de origem, desta feita em atenção às razões enunciadas pelo Recorrente em
sua impugnação; ou, em sucessivo, ii) declarar a decadência do crédito tributário, nos
moldes do art. 156, V, c/c art. 173, I, do Código Tributário Nacional; iii) julgar
improcedente o auto de infração por vício material, caracterizado pelo erro de
identificação do sujeito passivo; ultrapassadas a prejudiciais, iv) limitar a
responsabilidade solidária imposta ao Recorrente aos casos em que o fisco logrou
provar sua condição de beneficiário dos depósitos de origem não comprovada, assim
entendidos os cheques emitidos em favor da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil,
relativamente à quitação de contrato de compra e venda de imóvel no valor total de R$
60.000,00; v) afastar, em todo o caso, a imposição da multa qualificada de 150%, nos
termos do entendimento sedimentado na Súmula 1a do Carf.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por meio do Acórdão de e-fls. 755 e ss, que decidiu por dar provimento ao
Recurso Voluntário, reconhecendo a nulidade da decisão de primeira instância, devendo os autos
retornarem à DRJ para proclamação de novo acórdão. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
É nula a decisão que deixa de conhecer a impugnação do sujeito passivo, por indevida
alegação de incompetência para apreciar a matéria.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 782 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999
PROCEDIMENTO FISCAL. VALIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente e não se apresentando,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual ou do lançamento enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento quando os fatos que ensejaram o
lançamento se encontram minuciosamente descritos e tipificados no Auto de Infração e
no Termo Verificação Fiscal, tendo os mesmos sido cientificados ao contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores creditados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários e, assim, provar que se
tratam de verbas oferecidas á tributação ou que não devam ser tributadas.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É cabível, por disposição literal da Lei no 9.430/1996, a incidência da multa de ofício
qualificada no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em procedimento
de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte, quando restar comprovada, por meio de fatos e documentos
constantes do processo, a ocorrência de uma das condutas previstas nos arts. 71, 72 e
73, da Lei no 4.502/1964.
ARROLAMENTO DE BENS. DELEGACIA DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
Não está nos limites de competência da Delegacia de Julgamento o exame de questões
relacionadas ao arrolamento de bens.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimados, apenas o Sr. Diógenes Fernandes da Cunha interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 809 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no seguinte sentido:
i)
O Judiciário, por meio de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
Quinta Região na Ação Anulatória n° 0810715-28.2017.4.05.8300, já decretou a
nulidade do auto de infração, por erro de identificação do sujeito passivo;
ii)
O crédito tributário ora hostilizado encontra-se fulminado pela decadência;
iii)
Há vício material que nulifica por inteiro o auto de infração, caracterizado pelo
erro de identificação do sujeito passivo;
iv)
Ainda que se pudesse, por argumento, admitir a validade da responsabilidade
tributária em testilha, a sujeição do Recorrente não poderia ter o alcance
pretendido pelo fisco; e
v)
É incabível, in casu, a multa qualificada de 150%.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Inicialmente, o responsável solidário alega a ocorrência da decadência, tendo em
vista que o fato gerador ocorreu em 31/12/1998, iniciando-se a contagem em 01/01/1999, de
modo que a fiscalização tinha até o dia 01/01/2004 para constituir em definitivo o crédito
tributário. Contudo, alega que o auto de infração foi lavrado em 29/11/2004, sendo que o
recorrente foi cientificado da lavratura apenas em 07/01/2005, quando se apresentou
espontaneamente para apresentar impugnação.
Pois bem. Inicialmente, cumpre pontuar que o fato gerador do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Aliás, esse é o
entendimento encampado na Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Esclarecido o ponto acima, imprescindível destacar que para o bom emprego do
instituto da decadência previsto no CTN, é preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de
5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, § 4o ou pelo art. 173, I, ambos
do CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso
Especial no 973.733/SC (2007/01769940), com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do
antigo Código de Processo Civil (CPC/1973) e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos
repetitivos), de relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 1a Seção, REsp 973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux,
, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Portanto, na hipótese em que o contribuinte efetuar o pagamento antecipado, o
prazo decadencial se encerra depois de transcorrido 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme
regra do artigo 150, § 4o, do CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de
dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial para se constituir o crédito tributário é contado
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos moldes do
artigo 173, I, do CTN.
Por ter sido sob a sistemática do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil,
a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça acima deve ser observada por este CARF, nos
termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A propósito, a matéria já foi sumulada neste Conselho, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22564, de 14/06/2007 Acórdão no 2401-00249, de 08/09/2009 Acórdão
no 1402-00506, de 31/03/2011 Acórdão no 2102-01186, de 18/03/2011 Acórdão no 105-
17083, de 25/06/2008 Acórdão no 1103-00486, de 29/06/2011.
No caso em apreço, diante da constatação pela Fiscalização de conduta dolosa e
fraudulenta do Recorrente, deve ser aplicada a regra insculpida no art. 173, inciso I, do CTN.
A propósito, é de se ver o seguinte excerto do Termo de Verificação e
Constatação Fiscal (e-fl. 15):
[...] No final do seu relatório, o AFRF concluiu que a contribuinte Luzia Quirino de
Oliveira tratava-se de " interposta pessoa destinada a ocultar receitas do titular de fato
das contas mantidas em seu nome -, e que os "indícios apontam para o Sr. Diogenes
Fernandes da Cunha, CPF. xxx, que teria se utilizado de cheques da conta aberta em
nome da referida pessoa para efetuar pagamentos referentes à compra de imóvel em seu
nome e para injetar recursos em suas empresas através de pagamentos aos fornecedores
das mesmas".
Os fatos narrados, a meu ver, são suficientes para justificar a ocorrência do dolo,
não tendo o sujeito passivo se desincumbido do ônus em sentido contrário, devendo ser aplicada
a ressalva do § 4°, do art. 150, do CTN, não havendo que se falar, portanto, em decadência do
crédito tributário.
Considerando, pois, que a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário
1998, deveria ser entregue pelo contribuinte até o último dia útil, do mês de abril de 1999, o
lançamento só poderia ser efetuado pelo Fisco a partir do mês maio de 1999; portanto, tinha a
Administração Tributária cinco anos para efetuar o lançamento de ofício, a contar do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de
1°/01/2000 a 31/12/2004.
Não há, portanto, que se falar em decadência quanto ao direito de lançar crédito
tributário relativo ao ano-calendário de 1998, eis que o contribuinte tomou ciência do
lançamento no dia 09/12/2004 (e-fl. 429) e não 07/01/2005, tal como alegado.
Dessa forma, resta superada a alegação de decadência.
3. Mérito.
3.1. Da Ação Anulatória no 0810715-28.2017.4.05.8300.
Prosseguindo nas alegações recursais, tem-se que o responsável solidário alega
que o Poder Judiciário, por meio de Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta
Região na Ação Anulatória n° 0810715-28.2017.4.05.8300, já teria decretado a nulidade do auto
de infração, por erro de identificação do sujeito passivo, o que fulminaria o presente lançamento.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

A começar, a ação foi proposta pela Sra. Luzia Quirino de Oliveira, de modo que
o Tribunal Regional Federal, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Sra. Luzia Quirino de
Oliveira, não implicou na anulação do auto de infração com efeitos ao Sr. Diógenes Fernandes
da Cunha, o qual permaneceu no polo passivo, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Tal irresignação foi inclusive suscitada pela Fazenda Nacional que, ao interpor
Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, alegou violação dos arts. 124, I, do CTN e 42,
§ 5o, da Lei 9.430/1996, pois a "Receita Federal incluiu o sr. DIÓGENES FERNANDES DA
CUNHA no polo passivo da relação jurídica através de TERMO DE DECLARAÇÃO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, declarou a nulidade do acórdão de julgamento dos embargos de declaração
pelo Tribunal de origem, impondo o retorno dos autos àquela instância, para o efetivo
cumprimento do mister jurisdicional, mediante apurado exame do quanto alegado pela Fazenda
Nacional quando da oposição dos embargos. É de se ver:
[...] Inicio pelo exame do recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, a
qual aponta violação do art. 1.022 do CPC, sem especificar quais incisos foram
contrariados.
Da leitura do recurso especial, extraio, sem maiores dificuldades, que a parte recorrente
estava a impingir ao acórdão recorrido o vício da omissão acerca da " inclusão do sr.
DIÓGENES FERNANDES DA CUNHA no polo passivo da relação jurídico-
tributária", não sanada no julgamento dos embargos de declaração.
Em exame das questões apresentadas na presente demanda, verifico que assiste razão à
FAZENDA NACIONAL, pois a decisão recorrida entendeu que a sua apelação restou
prejudicada, nada mencionando acerca da inclusão do Sr. Diógenes Fernandes da Cunha
no polo passivo da relação jurídico-tributária. Após a interposição de embargos de
declaração, a omissão foi mantida, pois o Tribunal de origem limitou-se a transcrever o
acórdão embargado e a afirmar que "a ação foi proposta apenas por Luiza Quirino de
Oliveira, havendo erro de identificação do sujeito passivo no auto de infração em
questão, pelo que deve ser anulado" (fls. 1.584/1.586).
O acórdão recorrido, de fato, padece de omissão de vícios relevantes, os quais
comprometem, em princípio, a conclusão que dele emana, pois, ao anular o auto de
infração pela ilegitimidade passiva da Sra. LUZIA QUIRINO DE OLIVEIRA, não
observou que o Sr. Diógenes Fernandes permaneceria no pólo passivo da relação
tributária, razão pela qual caberia apenas a exclusão da Sra. LUZIA QUIRINO DE
OLIVEIRA, e não a anulação do auto de infração.
Era necessário, bem se vê, o esclarecimento desse ponto por ocasião do julgamento dos
embargos declaratórios, haja vista que não se trata de elementos factuais desimportantes
ou secundários do litígio, mas sim de premissas fático-probatórias essenciais para a
persecução do crédito tributário pela FAZENDA NACIONAL. Entretanto, esse aspecto
não foi objeto de apreciação quando do julgamento dos embargos declaratórios pelo
Tribunal de origem, que se limitou à exposição de fundamentação genérica quanto à
inexistência de vícios no julgado.
Ocorreu, desse modo, violação do art. 1.022, II, do CPC, tal como ventilado no recurso
especial.
Esse entendimento, ademais, espelha com fidelidade a jurisprudência dominante no
âmbito do STJ e, especialmente, no âmbito da Primeira Turma, conforme abaixo
ilustrado:
(...)
Sendo nulo o acórdão de julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de
origem, impõe-se o retorno dos autos àquela instância, para o efetivo cumprimento do
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

mister jurisdicional, mediante apurado exame do quanto alegado pela FAZENDA
NACIONAL quando da oposição dos embargos de fls. 1.546/1.550.
Em razão desse resultado, que implica a reabertura da instância ordinária de julgamento
da causa em exame, fica prejudicado o recurso especial interposto por LUZIA
QUIRINO DE OLIVEIRA.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial interposto pela FAZENDA
NACIONAL, declarando a nulidade do acórdão dos embargos declaratórios opostos
perante o Tribunal de origem (fls. 1.584/1.586) e determinando o retorno da causa
àquele Tribunal para novo julgamento do recurso.
Brasília, 03 de julho de 2023.
RECURSO ESPECIAL No 1819399 - PE (2019/0164802-0)
Dessa forma, não há, no presente momento, qualquer decisão de caráter
vinculante que tenha reconhecido a exclusão do Sr. Diógenes Fernandes da Cunha do polo
passivo da relação jurídico-tributária, motivo pelo qual, a alegação ventilada não merece
prosperar.
3.2. Da Responsabilidade Solidária.
Prosseguindo nas alegações recursais, tem-se que o sujeito passivo não questiona
a materialidade da acusação fiscal, cingindo-se em argumentar o erro na identificação do sujeito
passivo, bem como a ausência de responsabilidade tributária ao caso em questão.
A começar, é incabível ao devedor solidário pleitear a exclusão da
responsabilidade tributária atribuída ao devedor principal, eis que estaria a pleitear direito alheio
em nome próprio, o que somente seria admissível em caráter excepcional, mediante expressa
autorização legal.
Nesse sentido, o art. 18, do CPC/15 é claro ao dispor que “[n]inguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio”, razão pela qual por serem pessoas distintas, não
poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária ao devedor
principal.
Para além do exposto, não há que se falar, ainda, em erro na identificação do
sujeito passivo, por não ter sido arrolado pela fiscalização como devedor principal, levando em
consideração que a fiscalização, em relato preciso e minucioso, bem destacou os motivos pelos
quais o Sr. Diógenes Fernandes da Cunha teria interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação tributária, arrolando-o como responsável solidário, nos termos do inciso I
do art. 124 do CTN.
A situação dos autos foi bem examinada pela decisão recorrida, motivo pelo qual,
transcrevo os seguintes excertos e que endossam o entendimento deste Relator acerca da
responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Diógenes Fernandes da Cunha, nos termos do inciso I
do art. 124 do CTN:
[...] 18. Não há, contudo, como dar guarida à pretensão da contribuinte, de mera
negativa de titularidade, eis que a ação fiscal se iniciou em maio de 2001 (fls. 242/244),
findando no final do ano de 2004. Não é crível se supor que uma pessoa, ciente da
utilização indevida de seus dados — conforme alega a contribuinte -, e sabendo que
uma terceira pessoa que ela não sabe quem seria estaria movimentando vultosas
quantias em dinheiro em uma conta-corrente de sua titularidade, limite-se a, durante três
anos, repetir que não era a titular da conta-corrente. Não consta que tenha havido por
parte da contribuinte uma única interpelação, seja perante a policia, seja perante o Poder
Judiciário, visando denunciar o fato. É realmente de impressionar a total ausência de
qualquer atitude nesse sentido.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

19. Mas há mais fatos, conforme consignado no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal, que levam à convicção de que a contribuinte tinha, ao contrário do que alega, no
mínimo, participação no que se refere à movimentação da conta bancária. Isso porque,
desde agosto de 1994 a contribuinte trabalha para o Sr. Diógenes Fernandes da Cunha
(CPF xxxx), seja na residência deste, seja em empresa da qual ele é sócio. Além disso,
restou sobejamente demonstrado que recursos da conta-corrente foram utilizados para a
aquisição de um imóvel pelo Sr. Diógenes, bem assim para pagar fornecedores das
empresas Disbombons Distribuidora de Bombons Ltda, Comercial Bombonzdo Ltda e
Ponto a Ponto Distribuidora Ltda, das quais o Sr. Diógenes participava como sócio no
ano-calendário de 1998.
20. Assim, pela circularização dos valores depositados na conta-corrente, mediante
requisição de cópias de cheques à instituição financeira e intimação dos beneficiários
dos mesmos, constatou-se que o Sr. Diógenes tinha se utilizado de recursos da conta-
corrente, fato este que ensejou a lavratura do Termo de Declaração de Sujeição Passiva
Solidária de fls. 425/428, no qual o Sr. Diógenes Fernandes da Cunha é apontado como
sujeito passivo solidário, conforme art. 124, I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional — CTN).
21. A fiscalização não aplicou as disposições contidas no § 5° do art. 42 da Lei n°
9.430/1996, pois, conforme bem salientado no item 18 do Termo de Verificação (fls.
25), inobstante tenha se convencido de que a Sra. Luzia Quirino seria interposta pessoa,
entendeu existirem "fortes evidencias" indicando o Sr. Diógenes como o supridor dos
recursos movimentados nas contas-correntes nos xxx/001, agência 254, e xxx/006,
agência 120, ambas do Banco Bandeirantes S/A; não entendeu, portanto, aplicável a
hipótese prevista no dispositivo supra, que fala em "prova", razão pela qual a
contribuinte — titular de direito das contas-correntes — não poderia ser afastada do
pólo passivo da obrigação tributária.
22. Logo, entendo como correto o lançamento em nome da contribuinte — titular de
direito das contas-correntes investigadas -, pois os fatos levantados pela fiscalização
apontam inquestionavelmente no sentido do não-acatamento das alegações da
contribuinte, calcadas exclusivamente no desconhecimento da existência das contas.
Não há absolutamente nada que possa levar à conclusão de que tenha havido uso
indevido dos dados da contribuinte, sem o seu conhecimento, por terceira pessoa.
23. De se salientar que a prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios
admitidos em Direito, inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo,
outrossim, livre a convicção do julgador na apreciação das provas, de conformidade
com o art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972.
24. Assim, a ocorrência do fato gerador decorre, no presente caso, da presunção legal
estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Verificada a ocorrência de depósitos
bancários cuja origem não foi devidamente comprovada pela contribuinte e nem pelo
sujeito passivo solidário, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à
tributação, cabendo à contribuinte e ao sujeito passivo solidário o ônus de provar a
irrealidade das imputações feitas. Ausentes esses elementos de prova, resulta procedente
o feito fiscal. Como se vê, não é licito obrigar a Fazenda a substituir os ora impugnantes
no fornecimento de prova que a esta competia em decorrência da apuração de omissão
de renda por presunção legal, pois, como já exposto anteriormente, esta presunção tem o
poder de inverter o ônus da prova.
25. Destarte, restando comprovada a ocorrência do fato gerador do tributo, e desde que
a contribuinte e o sujeito passivo solidário não apresentaram qualquer elemento de
prova acerca da origem dos depósitos bancários, deve ser mantida a autuação.
E, ainda:
[...] 27. Considerando que as evidências apontam para o sr. Diogenes Fernandes da
Cunha como titular dos recursos movimentados na conta corrente n ° 001-xxx, da
agencia xxx, do Banco Bandeirantes em Joao Pessoa/PB, aberta em nome da sr a Luzia
Quirino de Oliveira e para a sra Luzia Quirino de Oliveira como interposta pessoa
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

destinada a ocultar receitas do titular de fato dos recursos movimentados nas contas
mantidas em seu nome, conforme relatado acima e no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal constante do processo supra mencionado, conclui-se que esta
caracterizado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária nos termos do inciso I do art. 124 da Lei 5172/66 (Código Tributário
Nacional).
Dessa forma, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva,
estando correta a inclusão do recorrente no polo passivo da demanda, na qualidade de
responsável solidário.
3.3. Da Multa de Ofício Qualificada – 150%.
No caso concreto, a multa de ofício (75%) foi qualificada em virtude do dolo
(150%), conforme art. 44, inciso I, parágrafo 1o da Lei no 9.430/96.
Em relação à multa aplicada, o sujeito passivo alega, em suma, que não haveria
prova de que o recorrente teria sido o supridor dos depósitos de natureza não comprovada ou de
que tenha figurado como o autor da pretensa fraude ou simulação.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A meu ver, encontram-se presentes os requisitos para a exasperação da multa de
ofício, a exigir a necessária existência do elemento subjetivo do dolo e a demonstração de
emprego de conduta tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais.
Isso porque, os fatos narrados, a meu ver, são suficientes para justificar a
qualificação da multa, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus em sentido contrário,
sobretudo em razão das seguintes condutas apuradas pela fiscalização: (i) foram movimentadas
vultosas quantias em contas-correntes de titularidade da contribuinte, inclusive incompatíveis
com a situação econômica da Sra. Luzia; (ii) as contas-correntes serviram para ocultar operações
realizadas pelo Sr. Diógenes Fernandes da Cunha, sendo absolutamente inaceitável meras
alegações no sentido de desconhecimento dos fatos, face aos indícios veementes em contrário,
apontados no Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
Assim, entendo que restou caracterizada a situação descrita no § 1o do inciso I, do
artigo 44 da Lei no 9.430/96 para a imposição da multa qualificada, pois a situação dos autos
revele que o sujeito passivo agiu, de forma intencional, visando a impedir o conhecimento da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador de obrigação tributária principal, utilizando-
se de interposta pessoa, devendo, pois, ser mantida a multa em seus exatos termos.
Sobre as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade trazidas pelo contribuinte,
cumpre esclarecer que também já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
3.4. Da Omissão de Rendimentos.
Em relação à omissão de rendimentos, acusação fiscal não atacada diretamente no
Recurso Voluntário, cabe destacar que, pela documentação acostada aos autos, o responsável
solidário não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou
extintivo, capaz de afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo
com a acusação fiscal.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2019
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Dessa forma, considerando que o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Por fim, registro novamente que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento,
eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como
houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003308/2004-15

exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir
a multa de ofício aplicada ao patamar de 100%, em razão da superveniência da Lei no 14.689, de
20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 879
DF CARF MF
Original